Tribunal: TJDFT
Processo: 0739668-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DOS BENS OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
1. Conforme se infere dos autos, há divergência entre as partes quanto ao interesse na manutenção do negócio jurídico envolvendo os lotes objeto do contrato de compra e venda, considerando-se o alegado descumprimento de obrigações nele previstas, mas a incontroversa ausência de devolução integral dos valores pagos pela agravante, elementos que deverão ser objeto de prova no decorrer da instrução processual na origem.
2. Evidencia-se a presença do perigo da demora, com risco ao resultado útil do processo, uma vez que a transferência para terceiros dos imóveis descritos no contrato em litígio pode gerar dificuldades para o cumprimento da decisão judicial ao final do processo, mesmo porque há documento veiculando anúncio de venda do bem.
3. Deu-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.